Tribunal: STF
Processo: RE 1422446
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Doc. 3 e Doc. 17).



    Os contornos da Ação Direta de Inconstitucionalidade foram assim descritos no relatório da decisão que, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 17, fl. 3):



    “O Prefeito do Município de Campo Grande ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Câmara de Vereadores do Município de Campo Grande, visando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 5.610, de 9 de setembro de 2015, que dispõe sobre o fornecimento obrigatório de merenda escolar durante as férias, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino.



    Sustentou que a norma é inconstitucional porque afronta aos princípios da divisão, harmonia e independência dos poderes municipais, bem como o princípio da reserva de iniciativa, violando ao disposto nos artigos 1º, II; 2º; 14; 67, §1º, II, "d" e 160, I, II e III da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Asseverou que a Constituição Federal e a Estadual conferem ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa de leis que disponham sobre matéria orçamentaria, tendo o Poder Legislativo Municipal extrapolado a sua competência ao aprovar referida legislação, a qual implicará em significativo aumento de despesas, decorrente do fornecimento de merenda durante as férias escolares, sem existir previsão orçamentária para tal finalidade.



    Afirmou que o repasse das verbas federais é realizada para atender a merenda escolar nos duzentos dias letivos, em dez parcelas mensais para suprir o equivalente a vinte dias de aula, a partir do mês de fevereiro.



    Requereu a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 5.610/2015, diante da violação aos artigos 1º, II; 2º; 14; 67, § 1º, II, "d" e 160, I, II e III da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.



    O acórdão proferido às fs. 85/94 indeferiu, por maioria, a medida cautelar pretendida, prevalecendo o voto do Relator.



    A Câmara de Vereadores do Município de Campo Grande apresentou defesa às fs. 112/116, defendendo a improcedência da demanda.



    A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer às fs. 120/123, opinando pela procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade da norma.



    O acórdão proferido às fs. 182/191, por unanimidade, julgou procedente a ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.610, de 09 de setembro de 2015 e, por conseguinte, a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.



    A Vice-Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através da decisão de fs. 199/200, determinou o retorno dos autos a este Órgão Especial, sob o argumento do acórdão estar em desconformidade com o disposto no ARE 878.911 do Supremo Tribunal Federal, que fixou tese de repercussão geral acercada matéria (Tema 917).



    Retornaram os autos conclusos para nova análise.É o relatório.”



    O primeiro acórdão foi assim ementado (Doc. 3, fl. 1):



    “EMENTA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE AS FÉRIAS, NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – VÍCIO DE INICIATIVA – INGERÊNCIA SOBRE A GESTÃO ADMINISTRATIVA – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM INDICAR A FONTE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA FAZER FRENTE AOS NOVOS ENCARGOS – INADMISSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE, COM O PARECER.



     I - O ato normativo em análise, como relatado, cuida-se da Lei Municipal n.º 5.610, de 09 de setembro de 2015, que dispõe sobre o fornecimento obrigatório de merenda escolar durante as férias, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino.



     II – A Lei Municipal nº 5.610, de 9 de setembro de 2015, encontra-se em desconformidade com o que dispõem os artigos 1º, inciso II; 2º (princípio da independência e harmonia dos poderes); 14; 67, parágrafo 1º, inciso II, letra "d" (princípio da reserva de iniciativa) e 160, incisos I, II e III (criação de despesa sem previsão orçamentária), todos da Constituição Estadual, sobretudo por impor ao Ente Federativo a obrigatoriedade do fornecimento de merenda escolar da Rede Pública Municipal durante o período de férias escolares (art. 1º), invadindo seara exclusiva da Administração Pública, além de criar despesa sem criar simultaneamente a fonte respectiva de custeio.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 30, I; 203, I e II; e 227, da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.610, de 6 de setembro de 2015, negou efetividade ao princípio da separação de poderes, pois retirou da recorrente sua competência para exercer sua função típica de legislar sobre assunto de interesse local.



    Sustenta que a “previsão da regra para a disponibilização de merenda escolar no âmbito municipal não cria despesa extraordinária para a Administração, nem muito menos interfere na estrutura de seus órgãos, inexistindo, desta senda, usurpação de competência privativa do Poder Executivo” (Doc. 5, fl. 5).



    Nessa linha, alega que a lei em comento “tem o condão de efetivar a assistência social, garantido amparo às crianças e adolescentes ao estender serviço social já prestado no âmbito do município” (Doc. 5, fls. 8-9).



    Afirma que o fornecimento de merenda na rede municipal já é implementado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Assim, a norma impugnada não cria ou altera a estrutura da administração do município, nem usurpa a competência do Chefe do Executivo.



    Aduz que a lei contestada está alinhada ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do ARE 878.911-RJ, Tema 917 da Repercussão Geral (Doc. 5, fl. 14).



    Na sequência, o RE foi inadmitido, aplicando-se o óbice da Súmula 286/STF, já que o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE (Doc. 10). 



    No Agravo, a parte sustentou que o Verbete 286/STF não tem incidência no caso (Doc. 12, fl. 9).



    Assim, o Tribunal de origem remeteu os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 13, fl. 25).



    Recebido o processo nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem pra observância do Tema 917 (Doc. 14).



    No Juízo local, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 917 (Vol. 16, fl. 10).



    Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul refutou o juízo de retratação (Doc. 17, fl. 1). 



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJMS admitiu o RE (Vol. 19, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 5.610, de 9 de setembro de 2015, do Município de Campo Grande, que dispõe sobre o fornecimento obrigatório de merenda escolar durante as férias, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, por vício formal de inciativa, pois o Poder Legislativo teria legislado no âmbito da competência do Chefe do Executivo local.



     Eis o teor da referida Lei municipal:



    “Lei nº 5.610, de 09 de setembro de 2015.



    DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE AS FÉRIAS, NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



    Faço saber, que a Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, aprova e eu, FLÁVIO CÉSAR, seu Presidente em exercício, promulgo nos termos do art. 42, § 7º da Lei Orgânica de Campo Grande-MS, combinado com o art. 29, inciso I, alínea "q"e art. 147, § 5º, ambos do Regimento Interno, a seguinte Lei:



    Art. 1º Fica o Poder Público Municipal obrigado a fornecer merenda escolar aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino durante as férias escolares.



    § 1º O fornecimento obrigatório de que trata o caput deste artigo, ainda que voltado para todos os alunos, deverá exigir prévia inscrição para que possa ser planejado e não haja qualquer forma de desperdício.



    § 2º Caso alguma escola não receba inscrições suficientes que justifiquem manter todo o aparato relacionado à produção e distribuição de merendas, deverá ser providenciado o encaminhamento dos seus alunos à escola municipal mais próxima que continue fornecendo merendas.



    Art. 2º Os alimentos e as bebidas fornecidos como merenda durante os períodos de férias deverão manter correspondência nutritiva e de sabor com os cardápios oferecidos no período letivo, para fins de atendimento das necessidades nutricionais básicas dos alunos, levando-se em consideração o fato primordial de que esses alunos são crianças e adolescentes em idade de crescimento.



    Art. 3º No período de fornecimento da merenda especial será desenvolvido com os alunos inscritos a prática das seguintes atividades:



    I – recreativas;



    II – artísticas;



    III – culturais;



    IV – esportivas.



    Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.



    Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da data de sua publicação.



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .”



    O Tribunal de origem manteve a declaração de inconstitucionalidade da norma, não se retratando em face do Tema 917, pelos seguintes fundamentos (Doc. 17, fl. 5):



    “Na hipótese dos autos, a lei municipal prevê a obrigatoriedade de fornecimento de merenda escolar aos alunos, durante o período de férias da rede municipal de ensino, bem como de desenvolvimento de atividades recreativas, artísticas, culturais e esportivas durante o referido período.



    (…)



    No caso, evidencia-se que a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, - ao determinar a abertura de escolas durantes os meses de férias escolares, - interferiu na organização administrativa do Poder Executivo, criando novas rotinas de trabalho e impondo o remanejamento de servidores a fim de atender à previsão legal, violando, assim, as normas insertas nos arts. 61, § 1º, II da Constituição Federal e 67, §1º, II da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.



    A lei impugnada prevê, além do uso de espaço público, a utilização da estrutura administrativa e financeira do Município de Campo Grande, cabendo destacar que além do fornecimento de merenda, há incumbência de que sejam realizadas atividades culturais, recreativas, culturais e esportivas.



    Impõe consignar que os recursos financeiros destinados ao fornecimento de merenda escolar são calculados segundo o número de dias letivos do ano e repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, não trazendo a nova legislação indicação da fonte de custeio para as despesas referentes à disponibilização das merendas durante as férias, da realização das atividades e do custo com estrutura para funcionamento dos prédios durante os referidos meses.



    Não se pode conceber que o Poder Legislativo, sem a iniciativa do Poder Executivo, possa alterar as atribuições, estrutura e organização dos órgãos deste último, sem ofensa aos referidos comandos constitucionais, cuja observância é obrigatória pelos demais entes federados, em decorrência do princípio da simetria.



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que o modelo de processo legislativo federal deve ser seguido nos Estados e nos Municípios, pois à luz do princípio da simetria são regras constitucionais de repetição obrigatória. 



    (…)



    Em que pese a nobre intenção do legislador local, em disponibilizar merenda escolar durante o período de férias da rede de ensino municipal, bem como em desenvolver com os alunos atividades recreativas, artísticas, culturais e esportivas, verifica-se a relevância das fundamentações que permeiam as alegações da parte autora, porquanto não se pode descartar os comandos constitucionais atinentes à iniciativa do processo legislativo de acordo com o conteúdo do que nele se estabelece, sobretudo por implicar diretamente no planejamento orçamentário e na organização administrativa municipal, cuja atribuição é privativa do Poder Executivo.



    Desta forma, conclui-se que a iniciativa da Câmara Municipal está a invadir a área de atuação privativa do Poder Executivo, violando princípio constitucionalmente protegido da separação dos poderes, sendo, pois, de rigor o reconhecimento da procedência da ação para declarar inconstitucional a Lei Municipal e determinar sua retirada do ordenamento jurídico, não havendo falar em exercício do juízo de retratação, eis o que o caso trata da exceção prevista no Tema 917.”



    Como se vê, o acórdão recorrido assentou que a lei municipal de iniciativa parlamentar impugnada, ao prever a obrigatoriedade de fornecimento de merenda escolar aos alunos, durante o período de férias da rede municipal de ensino, bem como de desenvolvimento de atividades recreativas, artísticas, culturais e esportivas durante o referido período, interfere na organização administrativa e no planejamento orçamentário do Poder Executivo municipal, na medida em que (i) cria novas rotinas de trabalho e, com isso impõe a realocação de servidores; e (ii) cria despesas, sem indicação da fonte de custeio.



    O art. 61, § 1º, da CF/1988 dispõe sobre as matérias cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Poder Executivo nos seguintes termos:



    “Art. 61, CF: § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:



    I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;



    II - disponham sobre:



    a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;



    b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;



    c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;



    e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



    f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)”.



    Efetivamente, o diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a órgãos da Administração Pública e na gestão de serviços públicos. 



    Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como a separação de poderes.



    Esse é o entendimento que tem sido sufragado nesta CORTE, conforme os precedentes abaixo elencados:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8.184/18 do Estado do Rio de Janeiro que promoveu a redução da carga horária dos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC). Lei de origem parlamentar. Vício de iniciativa. Competência do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 



    1. A orientação do STF é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados-membros.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre regime jurídico dos servidores públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.368.827-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 929.591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/10/2017)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 16.768/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI QUE DETERMINA A RETIRADA DAS CANCELAS DE TODAS AS PRAÇAS DE PEDÁGIO ADAPTADAS AO SISTEMA DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO, EM TODAS AS RODOVIAS DO ESTADO. GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.245.566-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/3/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 



    1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.



    2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados.



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.” (ADI 2733, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 3/2/2006)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão acerca da suspensão dos efeitos da Lei Estadual 19.939/2019, antes de sua vigência, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    2. A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais.



    3. A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1349609 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022)



    Acresça-se, ainda, o entendimento firmado por esta CORTE por ocasião do julgamento do Tema 917 no sentido de que: 



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)” 



    Ou seja, a Lei municipal questionada não se enquadra na exceção prevista no Tema acima citado, uma vez que interfere na organização e funcionamento dos órgãos da Administração municipal, como observado pelo acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente